Tribunal: TJMT
Processo: 1000170-10.2021.8.11.0107
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000170-10.2021.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NORMA STARLICK - CPF: 474.176.500-82 (EMBARGANTE), NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - CPF: 773.749.671-87 (ADVOGADO), AMILTON SCHNEIDER - CPF: 501.014.710-68 (ADVOGADO), JEAN MICHEL ANDRINO SCHNEIDER - CPF: 005.057.990-81 (ADVOGADO), AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 18.654.086/0001-31 (EMBARGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), JULIANO EBERT - CPF: 009.380.620-50 (ASSISTENTE), LIDIANE VASCONCELOS - CPF: 012.720.480-63 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE EDSON GUSTAVO STARLICK REP. PELOS HERDEIROS TATTIANA BARBIERI STALICK e FELIPE BARBIERI STALICK registrado(a) civilmente como EDSON GUSTAVO STARLICK - CPF: 557.298.000-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO BARBIERI - CPF: 526.124.300-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK - CPF: 666.407.680-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

NORMA STARLICK opôs Embargos de Declaração em ID 249171678, alegando a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão de ID 247629691, que desproveu o Recurso de Apelação interposto nos autos.

A Embargante alega, em síntese, que a decisão embargada não enfrentou todos os fundamentos expostos nas razões recursais, como o fato alegado de que já era proprietária de 92,01% das cotas sociais da empresa desde 30/01/2015, antes da ação de execução.

Aduz vício de contradição sob alegação de que se houve fraude à execução, ela ocorreu em apenas 7,99% das cotas sociais da empresa Agropecuária Ltda e, jamais, em 100% das referidas cotas, contudo manteve a constrição sobre a totalidade das quotas.

Requer o saneamento do vício, em seus efeitos infringentes, a fim de dar provimento ao Recurso de Apelação e reforma do v. acórdão, ao reconhecimento da fraude à execução se dê unicamente sobre o percentual de 7,99% das cotas sociais da empresa Agropecuária Figueira Ltda.

Contrarrazões da embargada sob o IDs no 250169669.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...);

Não assiste razão à apelante.

Tenho que a situação dos autos foi corretamente retratada pelo MM. Juiz de primeiro grau, porquanto é incontroversa a transmissão indevida de quotas sociais para familiares dos executados Edson Gustavo Starlick e sua esposa, Jonara Cristina Barbieri Starlick.

Consta que, durante a tramitação da execução, iniciada em janeiro de 2017, os executados se retiraram completamente da sociedade da empresa Agropecuária Figueira Ltda. – CNPJ no 21.392.009/0001-65, com o propósito de blindar o patrimônio e frustrar a execução promovida por seus credores.

Nos autos, observa-se que foi expedido ofício e, posteriormente, carta precatória à Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul (JUCISRS), que recusou o cumprimento sob a alegação de que os executados Edson Gustavo Starlick e Jonara Cristina Barbieri Starlick já não integravam mais o quadro societário da referida empresa.

Nesse sentido, não vislumbro razão nas alegações recursais da recorrente, tendo em vista que o negócio jurídico realizado pelos executados ocorreu durante o processo de execução, ocasião em que, por meio de alteração contratual, transferiram a totalidade de suas cotas sociais para filha e mãe, neste caso, a embargante Norma Starlick.

Diante das evidências de que os executados procederam à alienação de todas as suas atividades nas regiões de Sorriso/MT e Nova Ubiratã/MT, inclusive com o fechamento de escritórios e constantes viagens, em clara tentativa de blindar seu patrimônio contra execuções em curso, resta demonstrado o preenchimento dos requisitos do artigo 792, inciso IV, do CPC, configurando fraude à execução, devidamente reconhecida pelo juízo a quo.

Ademais, considerando que as quotas sociais da Agropecuária Figueira Ltda. eram, a princípio, o único bem disponível para constrição, conclui-se que tal transferência reduziu os devedores ao estado de insolvência, o que reforça a caracterização da fraude à execução.

É importante salientar ainda que a embargante não observou as cautelas habituais antes de adquirir as quotas constritas, o que evidencia sua participação na conduta indevida promovida pelos executados ao transferir as quotas entre parentes próximos, indicando a presença de consilium fraudis. Esta presunção decorre tanto da relação de parentesco quanto da própria aquisição das quotas, o que configura a fraude à execução.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal é assente quanto à questão da transferência de quotas societárias entre parentes, reconhecendo que essa situação representa conluio fraudulento, pois a proximidade familiar cria a presunção de que o adquirente tinha ciência da existência de restrições judiciais com o objetivo de evitar atos expropriatórios..” (sic).

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024